Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725400-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BERNARDES DIAS IMPETRANTE: LUCIO FURTADO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 73751409) da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 73285744) em habeas corpus impetrado pelo Dr. Lucio Furtado Carvalho em favor de Matheus Bernardes Dias. O impetrante alega a superveniência de fato novo que altera substancialmente o quadro fático e jurídico que fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença condenatória. Consta dos autos que o paciente foi condenado, nos autos do processo no 0701509-73.2025.8.07.0002, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1o, 329 e 331, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Contudo, na mesma sentença, o Juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a sua prisão preventiva, fundamentando a decisão na ausência de mudança fática, na "multirreincidência e a escalada criminosa [que] evidenciam a periculosidade social do acusado" e, ainda, na subsistência dos elementos que embasaram a concessão das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Neste pedido de reconsideração, informa que, em 08 de julho de 2025, em decisão posterior, o Juízo de origem revogou integralmente as medidas protetivas de urgência, em razão de pedido expresso da própria ofendida e com a concordância do Ministério Público (ID 73751418). Alega que tal fato esvazia o principal fundamento da custódia cautelar, tornando a manutenção da prisão um constrangimento ilegal. Requer a reconsideração da decisão para conceder a liberdade ao paciente. É o relatório. Decido. O autos vieram ao signatário em razão do afastamento temporário do relator original, isto em razão do pedido de urgência. A reconsideração de decisão que indefere pedido liminar em Habeas Corpus é excepcional, cabível apenas quando demonstrada a existência de fato novo ou de argumento relevante não apreciado anteriormente, capaz de alterar o quadro jurídico. No caso, a r. decisão que indeferiu o pedido liminar baseou-se na reiteração delitiva e na periculosidade do paciente. De fato, a decisão proferida em 08/07/2025 (ID 73751418), ao revogar as medidas protetivas, acolheu a manifestação da própria vítima, assistida pela Defensoria Pública, de que "não necessita mais de medidas protetivas" e "entende que o acusado não oferece nenhum risco" (ID 73751421). Contudo, a referida revogação não afasta, por si só, os fundamentos que sustentam a custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi mantida na r. sentença condenatória (ID 73256768) não apenas para proteger a integridade da vítima, mas, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, em razão da elevada periculosidade social do paciente e do concreto risco de reiteração delitiva. Conforme o juízo de origem ressaltou, o paciente é multirreincidente e ostenta quatro condenações definitivas por fatos anteriores, por crimes como de furto qualificado, receptação e corrupção de menores (FAP de ID 73274082, p. 1-8). A extensa folha de antecedentes penais evidencia a escalada criminosa e o desrespeito pela ordem jurídica, indicando que, em liberdade, o paciente representa risco concreto de reiteração delitiva. A revogação das medidas protetivas, ainda que motivada por pedido da ofendida e com a anuência do Ministério Público, atende à autonomia da vontade da mulher no que tange à sua proteção direta, mas não vincula a análise do Poder Judiciário sobre o risco que o agente representa para a coletividade. A garantia da ordem pública é um fundamento autônomo, que transcende a relação específica entre agressor e vítima, especialmente diante de um histórico delitivo do paciente. Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados – ameaça de morte na presença do filho adolescente, resistência e desacato com violência contra policiais – reforça a necessidade da medida extrema, que se mostra proporcional à periculosidade do agente. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há óbice à manutenção da prisão preventiva, desde que o segregado seja mantido em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Nesse sentido: “[...] 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022). No caso, a sentença já determinou a recomendação da prisão e a expedição da competente carta de guia provisória (ID 73256768, p. 11). Dessa forma, a revogação das medidas protetivas não é suficiente para desconstituir a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, fundamentada na multirreincidência e na periculosidade social do paciente. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Eventual